Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-79.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704872-79.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CELIA SANTOS DA COSTA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Ana Célia Santos da Costa contra decisão desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta por ela. A apelação não foi conhecida em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A agravante interpôs agravo interno. Afirma que seu recurso não afrontou o princípio da dialeticidade recursal. Pede o provimento do recurso (id 67160232). O agravado apresentou contrarrazões, ocasião em que sustentou que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade recursal (id 67638034). Esta Relatoria intimou a agravante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada pelo agravado em contrarrazões (id 67785301). Houve transcurso do prazo sem manifestação processual da agravante (id 68646382). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. Esta Relatoria proferiu decisão de não conhecimento da apelação interposta pela agravante. Explicou que é dever do Relator não conhecer do recurso que não impugna especificamente a decisão recorrida. Informou que as razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. A agravante afirmou em suas razões de agravo interno que os serviços relacionados ao contrato de empréstimo devem ser custeados pelo agravado. Explicou que a definição do valor a ser fixado à título de reparação dos danos morais é uma questão jurídica complexa. Informou que apresentou provas documentais que amparam seu direito e requereu a inversão do ônus da prova. Fundamentou que não afrontou o princípio da dialeticidade recursal e que houve cerceamento de defesa. As razões recursais apresentadas no agravo interno são genéricas e não impugnam especificamente a decisão que não conheceu da apelação. A agravante afirma que não houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, mas não correlaciona a afirmação com os fundamentos da decisão impugnada. As razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da decisão impugnada para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Concluo que o recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.